Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-62.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000102-62.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA - CPF: 068.440.611-02 (RECORRENTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000102-62.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SORRISO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.

MOTOCICLISTA QUE ANDAVA "EMPINANDO" COM SUA MOTOCICLETA.

INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DO
RECLAMADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995.
DECIDO.

II- PRELIMINARES Inépcia da inicial.
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela Recl
amada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar
a
inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do III – DO MÉRITO Estão presentes as condições da ação
e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Cuida-se de
ação ordinária ajuizada por pessoa física em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, pretendendo indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito, cujo valor da causa é de R$45.000,00.
Em resumo, aduz o requerente em sua inicial, que o
Município de Sorriso seria responsável pelo sinistro ocorrido no dia 26/07/2023.

Relata que conduzia sua motocicleta pela Rua Tangara com o cruzamento da Rua São José, sendo bairro São Domingos, quando colidiu em um veículo (caminhão) de propriedade da
Prefeitura Municipal de Sorriso que supostamente atravessou a preferencial.
Por sua vez, o requerido,
contestou o pleito alegando que o Autor que a culpa foi exclusiva do requerente pelo sinistro ocorrido, bem como a nítida inexistência de nexo causal e da
no indenizável. Com efeito, requereu a inépcia da inicial por alegar a ausência de documentação essencial aos pedidos (documentos essenciais para comprovar tanto o sinistro, os danos materiais, bem
como
danos estéticos).
Pugnou ao final pela IMPROCEDÊNCI
A TOTAL dos pedidos autorais.

FUNDAMENTO.
A parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta culposa a responsabilizar
a
acionada. Com o devido resp
eito, do boletim de ocorrência colacionado (ID: 137924760), não se observa tenha o acidente de trânsito derivado de comportamento comissivo ou omissivo, negligente ou imprudente, por parte do motorista.
conforme
boletim de ocorrência colacionado ao (id: 13
7924760), narra que o reclamante vinha empinando sua motocicleta, ou seja, andando sobre uma só roda dianteira, atitude que colocou em risco sua própria vida e consequentemente dificultou o motorista da requerida visualizá-lo.
A parte reclamante em impugna
ção não desconstituiu ou demonstrou situação diferente a descrita no id.
137924760. "Apelação.
Ação de indenização.

Acidente de trânsito.

Responsabilidade civil.
Colisão lateral entre veículo e ônibus.
Sentença de improcedência.

Recurso da autora que não m
erece prosperar.
Autora que alegou que o ônibus, que seguia
na
rodovia, invadiu o acostamento no qual ela estava parada. Fotos que demonstram que a autora estava em via de acesso para ingressar
na
rodovia. Condutor do ônibus que relatou que
a
autora não pa
rou e não tomou cuidado antes de entrar na rodovia. Dever de cuidado da autora que pretendia efetuar manobra para ingressar
na
rodovia, nos termos do art. 34 do CTB, militando contra ela a presunção de culpa.
Versões contrapostas e conflitantes sobre a din
âmica dos fatos.

Partes que reputam culpa exclusiva uma à outra.
Inexistência de elementos objetivos, diante das provas apresentadas, que permitam saber
como
de fato ocorreu a colisão.
Versões igualmente plausíveis.
Prova inconclusiva sobre a dinâmica do a
cidente e qual dos motoristas deu causa a colisão. Não demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do ônibus da ré. Presunção de culpa que milita contra
a
autora, a quem cabia o dever de cuidado para ingressar em via principal. Ausência de com
provação do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC).
Sentença mantida.

Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1029077-15.2021.8.26.0224; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023) Então, não há como se imputar o resultado danoso à
conduta da parte reclamada, tampouco da parte autora para com a parte requerida, pois que, nas circunstân
cias fáticas, deveriam ambos, parte autora e parte ré, agirem com segurança próximo aos cruzamentos, forte em determinação do inciso I, do art.
38, da Lei 9.503/97.
Vejamos: “Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindei
ros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;” Além disso, o art. 34 do CTB determina que: "O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade" (grifei).
Por outro lado, o autor também não agiu com a prudência n
ecessária.
Logo, não configurado o propalado ato ilícito, não há falar em obrigação de indenizar de ambas as partes,
na
dicção dos
arts
. 186, 187 e 927 do CC. Conclui-se, assim, que ambas as partes infringiram as regras de trânsito e deram causa ao acident
e em discussão, configurando-se, assim, a hipótese de culpa concorrente, devendo ocorrer a repartição igualitária dos prejuízos.
Oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho, segundo a qual “a prova da culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, eri
gindo-se em barreira instransponível para o lesado.
Em casos
tais
, os tribunais têm examinado a prova da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em que se dá o evento”. E acrescenta o renomado autor que “(...) em matéria
de trânsito que a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, (...) a simples desobediência
a
uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado de culpa”. (Cavalieri Filho, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil.

11
ª.
Ed Atlas.
págs
.
55/58) Pelas razões expostas, embora lamentável o acidente, principalmente para os familiares, afasta-se a responsabilidade civil dos réus e, consequentemente, nega-se o dever de indenizar.
Por fim, tem-se que suficientemente apreciada a
questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Fe
deral e na ordem legal vigente.
Ainda, em atenção ao disposto no art.
489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, consigna-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão
acim
IV – DISPOSITIVO Ante o expost
o, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Assim, ficam as partes advertidas, desde logo, que
a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes lhes sujeitará a imposição da
multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
Sem
custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, d
epois das baixas necessárias.

Raphaelle
Castrillo Reiners
Gahyva
Juíza Leiga HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial.
Intimem-se as partes da sentença.

Lener
Leopoldo da
Silva
Coelho Juiz
de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.Em breve
resumo
,
sustentou
que
o

acidente

ocorreu

por

imprudência
da
parte

reclamada
,
porquanto

invadiu
a via
preferencial

sem
o
dever
de
cuidado
.
Requereu a refo rma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

espe
cificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJ
e
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
q
ue
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Preferência
de
veículos
que
transitam

em
via principal.
O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lote

lindeiro

a

ela
,
ou
que se
aproxima
de
qualquer

tipo
de
cruzamento
,
deve

ter

atenção

redobrada
,
prudência
especial e
dar

preferência

aos

veículos
e
pedestres
que
eventualmente

estejam

transitando

na
via
preferencial
.
Não

sendo

evidenciada

a

inobservância
das
normas
de
trânsito

pelo

condutor

na
via
secun
dária
,
impossível
ser
responsabilizado

por
eventual
acidente

ocorrido
,
ainda

mais

quando
se
mostra

presumível
que
sua

ocorrência
se
deu
pela
imprudência
do outro
condutor
.

6. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
do
boletim
de
ocorrência

colacionado

(ID: 137924760),
não
se
observa

tenha
o
acidente
de
trânsito

derivado
de
comportamento

comissivo

ou

omissivo
,
negligente

ou

imprudente
,
por

parte
do
motorista
", o
referido

documento
"
narra
que
o

reclamante

vinha

empinando

sua

motocicleta
,
ou

seja
,
andando

sobre

uma

só

roda

dianteira
,
atitude
que
colocou

em

risco

sua

própria

vida
e
consequentemente

dificultou
o
motorista
da
requerida

visualizá
-lo
". Vale
destacar
que
incumbe
à
parte

reclamante

fazer

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I, d
o CPC), o que
não
fez o
autor
.
Destarte
,
considerando
a
conduta

imprudente
da
parte

autora
,
ao

andar
"
empinando
" com
sua

motocicleta
,
deve
ser
mantida
a
conclusão
de que "
não

há

como
se
imputar
o
resultado

danoso
à
conduta
da
parte

reclamada
".

7.
Recurso

c
onhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Se
ntença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024